Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707350-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: SINDICATO DA IND DE MARMORES E GRANITOS DO EST DO PR Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada[1], integrada por aclaratórios[2], prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a exequente/agravante em desfavor do executado/agravado, deferira o pedido de penhora formulado, fixando a constrição no percentual equivalente a 10% (dez por cento) das receitas auferidas pelo executado, a perdurar até o montante suficiente para garantir a quitação do débito perscrutado, com o que não se conformara, pois postulada constrição em percentual superior ao consentido, fazendo essa questão o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, parágrafo único, do estatuto processual2. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 223580208, autos de origem [2] ID 2254900474, autos de origem